Tribunal: TJDFT
Processo: 0723587-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723587-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERES &amp; PERES GINECOLOGIA LTDA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela exequente, PERES &amp; PERES GINECOLOGIA LTDA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0708488-88.2024.8.07.0001, no qual contende com ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos bens da executada, ora agravada (ID 239127585). Decisão monocrática concedeu a medida liminar recursal, para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença em face do devedor originário, com a penhora dos imóveis de titularidade da agravada (ID 72874099). Conforme os autos de origem, as partes celebraram acordo extrajudicial, inclusive, com renúncia expressa ao prazo recursal (ID 241950139). Assim, intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual perda superveniente do interesse recursal, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2025 19:31:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador